Tribunal: TJDFT
Processo: 0734226-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734226-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: URBELUZ ENERGÉTICA S/A RECORRIDAS: AMPLA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, RSP GESTÃO DE PROJETOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADMISSÃO DE PROVAS NOVAS. INCABÍVEL. SOCIEDADE EM CONTAS DE PARTICIPAÇÃO. ALHEIA AOS NEGÓCIO DA EXECUTADA. PENHORA NO LIMITE DO PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida em embargos de terceiros, que julgou improcedente o pedido inicial e tornou sem efeito a liminar deferida. 1.1. Nesta sede, a parte apelante pleiteia o recebimento do recurso de apelação no duplo efeito. Alega que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. Pugna pela admissão da juntada da prova documental anexa, sendo documento e fato novos. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos de terceiros, reconhecendo-se que valores integrais estão sendo depositados em conta vinculada ao juízo da execução pela Tradener Ltda. Requer a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia. Pleiteia que os valores não depositados, referentes a parcelas vincendas, respeitem os percentuais indicados, sendo depositados em juízo apenas os valores de créditos da executada. 2. Do recebimento do recurso em duplo efeito. 2.1. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.2. A despeito dos fundamentos expostos pela parte apelante, considerando a revogação da tutela em sentença, não restou comprovada a excepcionalidade necessária para a concessão do efeito suspensivo vindicado. 3. Do cerceamento de defesa. 3.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.2. Na decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas, a magistrada consignou que o caso dos autos se trata “de questões de direito e de fato a serem comprovadas por documentos (contratos e outros), sendo prescindível a oitiva dos representantes legais das empresas envolvidas ou de testemunhas que digam sobre supostos pagamentos que podem ser objeto de prova documental.” 3.3. Não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto os documentos e as provas colhidas nos autos foram suficientes ao convencimento do julgador, razão pela qual procedeu ao julgamento antecipado do mérito. 4. Da admissão da juntada de prova documental em sede recursal. 4.1. Consoante o disposto no art. 435 do CPC, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior de referida documentação não se fez possível por ter sido conhecida, acessível ou disponível posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo. 4.2. Embora os recorrentes afirmem se tratar de fato novo, considerando que a carta que se pretende a admissão foi emitida em 31/08/2021, após a prolação da sentença, verifica-se que a emissão do documento se deu em resposta à provocação dos apelantes, que foi feita no dia 04/08/2021, também após a prolação da sentença, publicada em 27/07/2021. 4.3. Os fatos não são novos e o documento está precluso, porquanto deveria ter sido produzido em momento oportuno, antes da prolação da sentença, a ser submetido ao contraditório e à ampla defesa da parte contrária. 5. Do mérito. 5.1. Os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 5.2. Com efeito, a medida é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da penhora dos valores recebidos pela executada nos autos do processo de execução de título extrajudicial, referentes à pequena central hidroelétrica de Tamboril, cujos direitos também pertencem aos apelantes. 5.3. As empresas recorrentes são sócias participantes da Sociedade em Contas de Participação São Bartolomeu, em que a executada figura como sócia ostensiva, tendo sido firmado em termo aditivo a participação na seguinte proporção: Cobrapar (executada) – 62%, Ampla – 28%, e RSP 10% (ID 35772552). 5.4. Não está claro o que foi repassado pela executada às sócias anteriormente à determinação da penhora, entretanto há que ser resguardado o direito das embargantes, ora apelantes, como terceiras prejudicadas, devendo a Tradener LTDA depositar em juízo apenas o percentual cabível à executada. 5.5. No que se refere aos valores já depositados, as apelantes fazem jus ao levantamento nos percentuais que lhes cabem, conforme o contrato de SCP. 5.6. O contrato da exequente foi apenas com a executada, de modo que o patrimônio a ser penhorado não pode atingir bens de terceiros, mas tão somente da devedora. 5.7. A responsabilidade por dívidas e lucros entre as sócias se daria caso o contrato da exequente tivesse sido firmado com a SCP, o que não ocorreu, de modo que tem direito a buscar o adimplemento do débito apenas no limite dos recursos da executada. 6. A sentença merece ser reformada para autorizar o levantamento por parte dos apelantes do percentual que lhes cabe no montante já depositado em juízo e para determinar que a Tradener LTDA efetue os próximos pagamentos no percentual cabível a cada uma das partes, depositando em juízo apenas o valor a que faz jus a executada. 7. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 991 e 993, ambos do Código Civil, afirmando que a Sociedade de Conta de Participação (SCP) não pode produzir efeitos perante terceiros, mas somente entre os sócios Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 991 e 993, ambos do Código Civil, porque a tese recursal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, no mérito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Da análise dos autos, verifica-se que as empresas recorrentes são sócias participantes da Sociedade em Contas de Participação São Bartolomeu, em que a executada figura como sócia ostensiva (ID 35774180). No contrato de constituição da SCP restou estabelecido que os sócios uniriam esforços para obter autorização para implantação e exploração das 5 PCHs (Tamboril, Gameleira, São Bartolomeu, Salgado e Luziânia) (ID 35774180 - Pág. 3). Na cláusula sétima do mesmo instrumento, tem-se que “a direção e a administração da SCP SÃO BARTOLOMEU caberão a COBRAPAR, na qualidade de sócia ostensiva, a qual exercerá as atividades em seu próprio nome e risco, sendo a única a obrigar-se perante terceiros”. Já na cláusula décima, observa-se que as partes pactuaram ser a sócia ostensiva a responsável por decidir e negociar a alienação total dos direitos inerentes da autorização da ANEEL. (...). Em termo aditivo ao contrato de constituição da SCP, firmou-se a participação na seguinte proporção: Cobrapar (executada) – 62%, Ampla – 28%, e RSP 10% (ID 35772552). Por meio do contrato de compra e venda de ativos e outras avenças, a Cobrapar vendeu à Tradener LTDA ativos, que compreendem todos os bens e direitos relativos ao complexo Hidroelétrico São Bartolomeu, em que se lista as PCH de Tamboril, Gameleira, São Bartolomeu e Salgado (ID 35772553). Note-se que ao realizar a referida transação, a executada alienou bens que não eram apenas de sua titularidade, como a própria Cobrapar informou nos autos da execução (ID 71221689). A exequente Urbeluz, portanto, busca o adimplemento de dívida referente a distrato de contrato firmado com a Cobrapar. Ciente do crédito que a executada possui perante a Tradener LTDA, buscou, e conseguiu, a penhora deste saldo. (...) Ou seja, não está claro o que foi repassado pela executada a suas sócias anteriormente à determinação da penhora, tampouco é objeto desta lide dirimir esta questão. (...) Considerando todo exposto, há que ser resguardado o direito das embargantes, ora apelantes, como terceiras prejudicadas, devendo a Tradener LTDA depositar em juízo apenas o percentual cabível à executada” (ID 42156420). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025